Tribunal: STF
Processo: RE 82485
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO SE LIMITOU A EXAMINAR E ISSO PORQUE ERA ESSE
O ÂMBITO DA QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS - A CONSTITUCIONALIDADE, OU
NÃO, DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NÃO HOUVE O
PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO FEDERAL A SERVIR DE BASE, COM APOIO NAS
LETRAS 'A' E 'C' DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N 1/69, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.